Tribunal: TJDFT
Processo: 0007673-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007673-34.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 73139279, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. De igual modo, o DF fez o pedido ao ID: 73433387. Pois bem. Compulsando os autos, tem-se: a) extinção do feito, em razão de coisa julgada: GEOVANIA SOUZA BORGES e GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM (ID: 10446484); b) extinção do feito, em virtude do adimplemento dos anuentes: GENESIO BERNARDES GOMES (PCT expedido ao ID: 10446483; decisão ao ID: 10446558); GENI GONÇALVES MARTINS (PCT expedido ao ID: 10446483; decisão ao ID: 10446558) e GERACY DE SOUZA ROSA PINTO (PCT expedido ao ID: 10446483; decisão ao ID: 10446558); c) extinção do feito, em razão do adimplemento, dos não anuentes: GEANE CRISTINA LOPES DA SILVA (RPV expedida ao ID: 10446570; decisão ao ID: 17097533); GENI RODRIGUES ROSA (RPV expedida ao ID: 10446570; decisão ao ID: 17097533); GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA (RPV expedida ao ID: 10446570; decisão ao ID: 17097533); GENILZA CARDOSO DIAS VICTOR (RPV expedida ao ID: 10446570; decisão ao ID: 17097533) e GERALDO ALBERTINO DE FREITAS (RPV expedida ao ID: 10446570; decisão ao ID: 17097533). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando as diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 22 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR